Tribunal: TJDFT
Processo: 0738262-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738262-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. RECORRIDA: MARIA LÚCIA DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PROPAGANDA ENGANOSA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAR NÃO VERIFICADO. ADESÃO REGULAR E CONSCIENTE DA CONSORCIADA. CONTRATO RESCINDIDO. RETORNO AO ESTADO ANTERIOR. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RETENÇÃO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, admitindo-se, em tese, revisão negocial e supressão de cláusulas abusivas porventura existentes no pacto celebrado, a teor do que dispõe o artigo 51, incisos IV e X, da Lei Consumerista. 2. Faculta-se ao consumidor, a qualquer tempo, manifestar a sua vontade de resilir o contrato, não sendo lícito impor a sua vinculação a um negócio jurídico que não mais lhe interessa. Reconhece-se como consequência da resolução contratual o direito das partes ao retorno do “status quo ante”, com a restituição dos valores pagos, observadas as penalidades previstas no contrato, desde que se revelem em consonância com o ordenamento jurídico aplicável à espécie. 3. Na hipótese, o instrumento contratual é claro ao dispor que não havia garantia de data de contemplação da carta de crédito, devendo prevalecer os termos estabelecidos entre as partes na assinatura do instrumento. 4. Não houve inadimplemento contratual da administradora de consórcio. Ao revés, a resolução do negócio jurídico decorreu de vontade exclusiva do consorciado, mostrando-se devida a retenção da taxa de administração. 5. Para retenção do valor pago a título de seguro, necessário que a administradora do consórcio demonstre que os valores pagos a esse título foram, de fato, repassados a uma seguradora. "In casu”, a contratação do seguro restou comprovada, conforme apólice. 6. A incidência de cláusula penal pressupõe comprovação do efetivo prejuízo para os demais consorciados com a saída daquele desistente/excluído, inocorrente na espécie. 7. O dano moral caracteriza-se pela dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfere intensamente no comportamento psicológico do indivíduo. Na hipótese, o fundamento fático narrado não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida. 8. Apelação parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, §3o, da Lei 11.795/2008, sustentando que as administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a taxa administrativa, conforme decidido no Tema 499 dos recursos especiais repetitivos no STJ (REsp 1.114.606/PR), assim, não há excesso nem bis in idem na cobrança da taxa de adesão pactuada em razão da desistência do consorciado, a qual não o isenta do pagamento para fazer frente às despesas iniciais de intermediação da cota. Nesse aspecto, indica dissenso de entendimento com acórdão do TJMG; b) artigos 10, §2o, e 28, ambos da Lei 11.795/2008, afirmando ser legítima a cobrança da cláusula penal, por estar devidamente prevista em lei; c) artigo 27, §1o, da Lei 11.795/2008, argumentando que a administradora do consórcio deve reajustar as prestações pelo mesmo índice que utilizou para o cálculo delas, sob pena de causar prejuízo à recorrente, podendo levá-la à falência. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que a recorrente seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o, §3o, da Lei 11.795/2008. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025